Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-61.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos à execução. Alegação de exceção de contrato não cumprido e inaplicabilidade de via executiva ante a inexistência do débito. No que tange à existência de mora quanto às parcelas objeto de execução vencidas em 20/01/2015, 20/02/2015, 20/03/2015, 20/04/2015 e 20/05/2015, já há coisa julgada material, de modo que não é possível o conhecimento das alegações do embargante nesse ponto. No mais,

Ementa:
Embargos à execução. Alegação de exceção de contrato não cumprido e inaplicabilidade de via executiva ante a inexistência do débito. No que tange à existência de mora quanto às parcelas objeto de execução vencidas em 20/01/2015, 20/02/2015, 20/03/2015, 20/04/2015 e 20/05/2015, já há coisa julgada material, de modo que não é possível o conhecimento das alegações do embargante nesse ponto. No mais, a planilha apresentada pelo embargante evidencia que, até o momento, ele gastou menos de R$ 50.000,00 com a regularização do imóvel, de modo que não possui nenhum crédito a compensar com o valor das parcelas exigidas. Inexistência de exceção do contrato não cumprido. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.